Tribunal: TJSP
Processo: 1001663-85.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de inexigibilidade de débito c/c devolução de valores e indenização por danos morais – Alegação de descontos em conta de seguros não contratados – Sentença de parcial procedência – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e CPC, art. 373, II - Inversão do ônus da prova – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação - Operações impugnadas que foram efetuadas em

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de inexigibilidade de débito c/c devolução de valores e indenização por danos morais – Alegação de descontos em conta de seguros não contratados – Sentença de parcial procedência – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e CPC, art. 373, II - Inversão do ônus da prova – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação - Operações impugnadas que foram efetuadas em terminal eletrônico com aposição de senha pessoal – Ausência de prova de prestação de serviço defeituoso ou de fraude - Fortuito interno não caracterizado, obstando incidência da Súmula STJ 479 - Regularidade contratual – Ação improcedente – Inversão dos ônus do decaimento – Sentença modificada – Recurso provido.